Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706148-28.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CONSPAV CONSTRUÇÕES SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ACOLHIDA. DECOTE DO CAPÍTULO. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA. ENTE PÚBLICO. INADIMPLEMENTO. CONVOCAÇÃO DO CREDOR. PUBLICAÇÃO DE EDITAL. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PARCELAMENTO DO CRÉDITO. TERMO DE ACEITE. FIRMADO PELO CREDOR. ASSINATURA DO DEVEDOR. PRESCIDÍVEL. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão ligada ao contrato originário e relativamente ao Termo de Aceite acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido. 2. A sentença ultra petita é aquela que, a despeito de conceder a qualquer das partes a tutela jurisdicional pretendida, extrapola as balizas objetivas do pleito formulado. 3. O vencimento antecipado de dívida parcelada em razão do inadimplemento não altera o termo inicial da prescrição, sempre contado do vencimento da última parcela acordada. (Precedentes TJDFT). 4. A publicação do edital de convocação de credores para firmar termo de aceite de parcelamento de crédito vincula as partes ao seu conteúdo. 5. Firmado pelo credor termo de aceite, elaborado nos moldes estabelecidos pelo ente público devedor, prescindível a assinatura de representante do Poder Público para que o documento tenha validade jurídica e sirva de prova escrita do crédito. 6. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de repercussão geral – Tema 810, com efeito vinculante, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina atualização monetária das condenações impostas à fazenda pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Tratando-se de mora ex re, decorrente do inadimplemento de obrigação com vencimento em data certa, o vencimento de cada parcela, por si só, é suficiente para constituir em mora o devedor, devendo a contar desse momento, os juros de mora. 8. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10 do CPC, ao afastar a análise do tema da prescrição do fundo de direito com base no princípio da não surpresa; c) artigos 189, 206, § 5o, inciso I e 360, inciso I, todos do Código Civil e 1o do Decreto 20.910/32, ao recusar o termo a quo da prescrição (seja do fundo do direito seja das parcelas vencidas em 01/07/2016 e 20/08/2016) na data em que firmado o contrato originário entre as partes ou na data em que haveria de ter sido paga a primeira parcela. Aduz que entre a data do contrato firmado entre as partes (08-02-2012) e a data do ajuizamento da ação (27-08-2021) decorreu prazo muito superior a cinco anos, razão pela qual a incidência da prescrição quinquenal é medida que se impõe; d) artigo 1o-F da Lei 9.494/97, sob o argumento de que ainda que o valor reclamado fosse devido na integralidade, a forma de cálculo dos juros e da correção monetária deve observar os temas 905/STJ e 810/STF, ou seja, calculados pelo IPCA-E e índice da caderneta de poupança. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal; Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030